Tribunal: TJPA
Processo: 0801024-87.2024.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801024-87.2024.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: LUIS FELIPE ROMEIRO ALBUQUERQUE, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. ART. 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão do Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Belém, que rejeitou a denúncia oferecida contra Luis Felipe Romeiro Albuquerque pela suposta prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal (lesão corporal).

O juízo de origem fundamentou a rejeição da denúncia na ausência de individualização da conduta do denunciado, entendendo que a exordial não preenchia os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, o que a tornaria inepta.

O Ministério Público sustentou que a denúncia descreve de forma clara e objetiva a participação do acusado nos fatos narrados, ressaltando a existência de suporte probatório mínimo para o recebimento da peça acusatória e o prosseguimento da ação penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a denúncia oferecida pelo Ministério Público atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, especialmente no que se refere à individualização da conduta do acusado, de modo a justificar o seu recebimento e o regular prosseguimento da ação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 41 do Código de Processo Penal exige que a denúncia contenha a exposição do fato criminoso, suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol de testemunhas, requisitos que se encontram preenchidos na peça acusatória.

A justa causa para a ação penal decorre da presença de suporte probatório mínimo que indique materialidade e indícios de autoria, presente nos autos, pelas declarações da vítima e pelo laudo pericial anexado.

A confusão generalizada relatada na denúncia não impede, por si só, a individualização da conduta do acusado, especialmente quando há elementos suficientes para indicar sua participação ativa no evento lesivo.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP e havendo indícios de autoria e materialidade, a denúncia deve ser recebida, cabendo ao processo penal a apuração aprofundada dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A denúncia que preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal e apresenta suporte probatório mínimo quanto à materialidade e autoria deve ser recebida.

A existência de confusão generalizada no contexto dos fatos não impede o recebimento da denúncia quando houver elementos suficientes que indiquem a participação do acusado no evento lesivo.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts. 41 e 395, I. Código Penal, art. 129, § 13.

Jurisprudência relevante citada:

TJPA, RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0812088-65.2022.8.14.0401, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, julgado em 04/03/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO,
interposto pelo Representante do Ministério Público do Estado do Pará, contra decisão do Juízo de Direito 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Belém (ID 24718356) que rejeitou a denúncia ofertada em desfavor de Luis Felipe Romeiro Albuquerque.

Em suas razões recursais (ID 24718360) o recorrente alega que a denúncia apresentada pelo Ministério Público preenche os requisitos estabelecidos no art. 41 do Código de Processo Penal, uma vez que descreve de maneira clara, objetiva e precisa os fatos criminosos e a conduta do acusado, uma vez que a denúncia específica que Luis Felipe Romeiro Albuquerque, no dia e local indicados na exordial, agrediu a vítima Ana Lúcia Dalmacio Esquina.

Salienta que em situações de tumulto ou confusão, como a descrita nos autos, a identificação precisa de todas as ações individuais pode, de fato, ser dificultada. No entanto, isso não implica a invalidade da denúncia, especialmente quando há elementos suficientes que apontam para a participação do denunciado nos atos de agressão.

Ressalta que a peça acusatória detalha que Luis Felipe empurrou a vítima em duas ocasiões distintas, o que configura participação ativa nos atos agressivos que produziram lesão corporal na ofendida, razão pela qual a decisão de rejeitar a denúncia com base na suposta falta de individualização da conduta do réu é precipitada e configura uma análise prematura do mérito, que deveria ser reservada para o momento adequado, após a devida instrução processual.

Por esses motivos, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a decisão que rejeitou a denúncia e determinar o regular prosseguimento da ação penal na forma da lei.

Em contrarrazões (ID 24712419), o ora recorrido Luis Felipe Romeiro Albuquerque refutou a narrativa apresentada pelo Ministério Público, ressaltando que a denúncia não preenche os requisitos estabelecidos pelo artigo 41, do Código de Processo Penal, revelando-se manifestamente inepta.

A Procuradoria de Justiça (ID 248991733) opinou pelo conhecimento e provimento recursal, para que a decisão seja reformada com o devido recebimento da denúncia em face de Luis Felipe Romeiro Albuquerque e regular processamento da ação penal.

É o relatório, sem revisão, para inclusão em pauta da Sessão Ordinária do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, consoante o artigo 581, inciso I, do Código de Processo Penal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Pugna o Representante do Ministério Público pela reforma da decisão a fim de que a denúncia formulada contra o recorrido seja recebida e tenha o seu devido processamento e julgamento.

Da análise dos autos, extrai-se da decisão que rejeitou a denúncia: (ID 24718356)

“Trata-se de autos de ação penal em que o órgão Ministerial ofereceu denúncia contra o nacional
LUIS FELIPE ROMEIRO ALBUQUERQUE
, já qualificado, pela prática do crime tipificado no art. 129, § 13, do CP (Lesão Corporal), fato ocorrido em 03/10/2023.

Os autos vieram conclusos.

DECIDO
.

Verifico que a denúncia deve ser rejeitada.

Narra a exordial que: “no dia 03/10/2023, por volta de 11H30, a declarante dirigiu-se ao local de trabalho de LUIS com o intuito de resolver a questão financeira pendente. Iniciou-se uma discussão motivada pela recusa de LUIS em quitar o débito existente. A declarante então tomou a decisão de levar consigo uma caixa de som pertencente a LUIS, como forma de garantia até que o débito fosse quitado. Nesse momento, LUIS, sua genitora (Sra. Fabiana Romeiro Albuquerque) e um funcionário de LUIS (identificado apenas como "WENDEL") tentaram impedir a declarante de levar a caixa de som. A situação escalou para uma confusão generalizada, durante a qual a vítima sofreu arranhões no peito, lesões no dedo da mão esquerda, recebeu um tapa e foi empurrada diversas vezes pelo acusado. A vítima ressalta que não consegue precisar quem a empurrou, arranhou ou desferiu o tapa. Especificamente, destaca ter sido empurrada por LUIS em duas ocasiões. (...)”.

Nota-se, com isso, que houve uma confusão generalizada, não podendo se apontar indubitavelmente a autoria das agressões ao acusado, pois, pelo modo como restam descritos os fatos, as lesões podem ter partido de outros indivíduos que também estavam presentes no ato, não necessariamente do réu, o qual não teve sua conduta individualizada.

Entendo, portanto, que a denúncia não preenche todos os requisitos do art. 41 do CPP acerca da exposição do fato criminoso, pois não descreve especificamente a conduta do réu, de modo a subsumi-la ao tipo penal em comento.

Em vista do exposto,
rejeito a denúncia
oferecida pelo Ministério Público, por ser manifestamente inepta, nos termos do art. 395, I do CPP.

Registro, outrossim, que a rejeição da denúncia faz coisa meramente formal e, como tal, não impede que o órgão acusatório, se for o caso, ofereça novamente a exordial, preenchidos os requisitos mínimos do art. 41, do Código Processo Penal, observados os prazos prescricionais aplicáveis.”

O artigo 395, III do Código de Processo Penal estabelece que a denúncia será rejeitada quando faltar justa causa para o exercício da ação penal, ou seja, é considerada uma condição da ação e dentre outros requisitos, deve se ter o mínimo de convencimento possível sobre materialidade e autoria do delito, para fundamentar o recebimento da denúncia e dar início efetivamente a ação penal.

Assim, a justa causa consiste na existência de suporte probatório mínimo a fundamentar a acusação, o que a meu entender está presente neste caso, em que a peça acusatória está arrimada em elementos razoáveis de convicção quanto ao fato delituoso e suposto indício de autoria.

In casu,
constata-se que a denúncia oferecida pelo
Parquet
preenche todos os requisitos do artigo 41, do Código de Processo Penal: exposição do fato criminoso, circunstâncias, qualificação do acusado, classificação do crime e rol de testemunhas.

Observa-se ainda, a existência de indícios de autoria e materialidade, especialmente através das declarações da vítima e do Laudo pericial juntado aos autos.

A jurisprudência é assente no sentido de que se a denúncia preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, como no presente caso, deve ser recebida.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO MINISTERIAL. CRIME DO ART. 147 DO CP. DENÚNCIA RECEBIDA. ADITAMENTO. REJEIÇÃO DA INICIAL APÓS A RESPOSTA DO ACUSADO. RETRATAÇÃO DO JUÍZO
A QUO
. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IMPROCEDÊNCIA. MÉRITO. PRETENDIDO RECEBIMENTO DA EXORDIAL ACUSATÓRIA. CABIMENTO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNÂNIME.

1. O recebimento da denúncia não obsta que o Juízo de primeiro grau, após o oferecimento da resposta do acusado, reconsidere a referida decisão e rejeite a peça acusatória ao constatar a presença de qualquer das hipóteses elencadas nos incisos do art. 395 do Código de Processo Penal. Não há que se falar em preclusão consumativa. Preliminar rejeitada. Precedentes;

2. Na hipótese, a denúncia, aliada ao seu respectivo aditamento, preenche os requisitos do art. 41 do CPP, porquanto a inicial acusatória descreve satisfatoriamente a conduta imputada ao ofensor, contendo a exposição do fato delituoso, com todas as suas circunstâncias, inclusive com a indicação da vítima, da época e do local em que supostamente perpetradas as ações delituosas;

3. Recurso conhecido e provido. Unânime.

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0812088-65.2022.8.14.0401 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/03/2024)

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto e ainda em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e dou-lhe provimento,
para receber a inicial acusatória, reformando a decisão que rejeitou a denúncia, determinando o retorno dos autos ao Juízo 1º Grau, para ulteriores de direito.

É como voto.

P.R.I.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

DESA.
Maria de
NAZARÉ
Gouveia dos
SANTOS

RELATORA

Belém, 07/04/2025